Tribunal: TCU
Processo: 024.142/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, multa e à sanção de inabilitação, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na comprovação da execução de recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda, em face do Acórdão 1339/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. com fulcro nos arts. 8o, 11 e 18 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e tornar insubsistente o Acórdão 1339/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.